Tribunal: TCU
Processo: 023.394/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2602/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) desconsiderar a instrução de peça 19, em decorrência de erro de digitação no item 3.1 da conclusão da instrução preliminar; b) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica (peças 12-16) em face do Acórdão 4378/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 8), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e c) dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 24), à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 023.394/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Comando da Aeronáutica (00.394.429/0001-00). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Simone Regina Souza de Albuquerque (XXX.945.537-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.